Tribunal: TJBA
Processo: 8111101-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111101-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANEIDE SANTOS DE ARAGAO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ÔNUS DO QUAL A RÉ SE DESINCUMBIU.
PARTE QUE ALEGOU NÃO TER CONTRAÍDO CONTRATO COM A RÉ.

DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO
DE CARTÃO DE CRÉDITO “
SKG
”
.
JUNTADA D
E SOLICITAÇÃO ASSINADA PELA PARTE AUTORA ACOMPANHADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE
E DE
PRINT
DE FOTO RETIRADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO
. ENDEREÇO INFORMADO NA PROPOSTA DE ADESÃO QUE CORRESPONDE AO CONSTANTE NO
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO PELA AUTORA
. APRESENTAÇÃO DE FATURAS. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
S
QUE AFASTA EVENTUAL ALEGAÇÃO DE FRAUDE.

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8111101-48.2024.8.05.0001
,
figurando como Apelante
SILVANEIDE SANTOS DE ARAGAO
e como Apelad
o

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA